Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso em tela, o valor da causa não tem um conteúdo econômico imediatamente aferível, porquanto não se sabe o tempo total de internação do paciente. 1.1. Na petição inicial, foi estimado o valor da causa em R$ 81.000,00, correspondente ao custo de 6 meses de internação em clínica privada, o qual, por estar embasado em justificativa robusta deve ser mantido, em detrimento do valor estimado pelo Distrito Federal (R$ 1.000,00).

2. Não merece acatamento a alegação de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente diante da manutenção do valor originariamente atribuído à causa e o disposto no art. 2o da Lei 12.153/2009.

3. A Constituição Federal, em seu art. 196, prescreve: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3.1. A Lei 10.216/2001, em seu art. 6o, estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos.

4. No presente caso, o relatório médico descreveu que o paciente possui demência precoce e confusão mental, estando vulnerável socialmente e psicologicamente, bem como indicou a internação compulsória, uma vez que o paciente está sempre perdido nas ruas, com risco de novos traumas ou outras fatalidades. 4.1. Também foi relatado que o paciente já teve prescrição de medicamento (carbamazepina 200 mg, duas vezes ao dia); todavia, de acordo com a inicial, não aceita os tratamentos propostos. 4.2. Assim, apesar de ser medida excepcional, mostra-se cabível a internação compulsória.

5. Remessa necessária conhecida e não provida. Sem majoração de honorários recursais, por não se tratar de espécie de recurso.